Tribunal: TJPA
Processo: 0001787-49.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001787-49.2019.8.14.0029

APELANTE: DEBSON LEVI TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º-A, I, DO CP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO REGIME FECHADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que o condenou pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, à pena de 10 anos de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa suscitou preliminar de nulidade por ausência do Apelante em audiência. No mérito, requereu o afastamento da majorante, revisão da dosimetria, substituição da pena e outros pleitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber:

1.

Se há nulidade da audiência por ausência do Apelante.

2.

Se deve ser afastada a majorante do emprego de arma de fogo.

3.

Se a pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais.

4.

Se são cabíveis os pedidos de redução da pena de multa e prisão domiciliar na via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Preliminar rejeitada. Não há nulidade. A audiência ocorreu com defensor constituído, sem oposição da defesa. O interrogatório foi realizado posteriormente por carta precatória. Não houve demonstração de prejuízo. Incidem os arts. 563 do CPP, a preclusão e a vedação ao comportamento contraditório.

2.

Parcial conhecimento do recurso. Não se conhecem os pedidos de redução da pena de multa por hipossuficiência e de prisão domiciliar, por serem matérias de competência do Juízo da Execução Penal.

3.

Mérito. Mantida a condenação. A materialidade e autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, confissão extrajudicial e palavra da vítima em juízo.

4.

Majorante do emprego de arma de fogo mantida. A apreensão e perícia são dispensáveis quando há prova suficiente do uso da arma. A palavra da vítima, corroborada pela confissão extrajudicial, é suficiente.

5.

Dosimetria parcialmente reformada.

5.1. Primeira fase: afastada a valoração negativa das consequências do crime, por ausência de fundamentação concreta. Mantidas as vetoriais desfavoráveis da culpabilidade e circunstâncias. Pena-base reduzida de 7 anos para 6 anos de reclusão.
5.2. Segunda fase: reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Pena reduzida de 6 para 5 anos de reclusão.
5.3. Terceira fase: mantida a majorante do emprego de arma de fogo, com aumento de 2/3. Pena definitiva fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa.

6.

Regime inicial fechado mantido, diante da pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena para 8 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a condenação por roubo majorado e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:

1.

“A ausência do Apelante em audiência, sem demonstração de prejuízo e com anuência da defesa, não gera nulidade processual.”

2.

“A majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida com base em prova testemunhal e confissão, independentemente de apreensão ou perícia.”

3.

“A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta além do resultado típico do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 2º-A, I, CP; arts. 59, 65, III, “d”, 33, CP; arts. 156, 185 e 563, CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 798225/RS; STJ, AgRg no HC 892974/MS; STJ, AgRg no AREsp 2203373/DF; STJ, REsp 2083997/RS; STF, HC 220573/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente da apelação, deixando de conhecer dos pleitos de isenção imediata da pena de multa e de concessão de prisão domiciliar, e, na parte conhecida, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001787-49.2019.8.14.0029

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ

APELANTE: DEBSON LEVI TEIXEIRA DA SILVA

DEFESA: JOSÉ FERNANDO SERRA DE FREITAS (OAB/PA Nº 4630)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Debson Levi Teixeira da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Maracanã, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. Foi concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 08.06.2019, a vítima Yone Dias da Costa, ao sair de lanchonete, foi surpreendida pelo Recorrente, que, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu uma bolsa contendo documentos, a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) e um aparelho celular Samsung J6.

A denúncia foi recebida em 01.07.2019. (ID 30036564)

A sentença foi proferida em 28.07.2025 (ID 30036661).

Em suas razões recursais (ID 31364035), a Defesa sustenta, em preliminar, nulidade por cerceamento de defesa, em razão de não apresentação do Recorrente em audiência e ausência de interrogatório, com pedido de anulação dos atos processuais subsequentes; no mérito, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, sob alegação de fragilidade probatória ante a ausência de apreensão e perícia do artefato; subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a redução da pena de multa e a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 35431881), pugnando pelo conhecimento do recurso e pelo seu total improvimento, com manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, inexistência de prejuízo apto a configurar nulidade pela ausência do Recorrente em audiência, bem como suficiência de elementos probatórios para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, além da adequação da dosimetria, da pena de multa e da impossibilidade de substituição da pena e de concessão de prisão domiciliar na via recursal.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo parcial conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação, para manutenção inalterada da sentença condenatória (ID 36364558).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso.

Não se conhece do pleito de isenção/redução da pena de multa especificamente por alegada hipossuficiência econômica, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe aferir, à luz das circunstâncias concretas, a capacidade econômica do sentenciado, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2.039.364/MG;).

Igualmente, não se conhece do pedido de concessão de prisão domiciliar, porquanto a definição e eventual modificação do regime de cumprimento da pena, bem como a análise de requisitos para prisão domiciliar, inserem-se na competência do Juízo da Execução, após o trânsito em julgado da condenação.

No mais, conheço do recurso em seus termos.

II. PRELIMINARES

Parte superior do formulário

A defesa sustenta nulidade da audiência de instrução realizada em 27.11.2019, sob o argumento de ausência do Recorrente no ato, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

O termo de audiência respectivo, contudo, consigna que o ato ocorreu na presença do Ministério Público e de defensor dativo regularmente nomeado especificamente para aquela ocasião e que, consultadas acerca da ausência do Recorrente, as partes não apresentaram objeção à realização da audiência sem a presença dele, havendo anuência expressa da defesa técnica para a continuidade do ato.

Posteriormente, o interrogatório foi regularmente realizado por carta precatória, o que afasta qualquer alegação de supressão desse meio de autodefesa.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, princípio consagrado na máxima
pas de nullité sans grief
. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou que eventuais máculas devem ser acompanhadas de efetiva comprovação de dano processual, sob pena de prevalecer a instrumentalidade das formas (AgRg no HC 798225/RS).

A jurisprudência também consolidou o entendimento de que a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do vício, sob pena de preclusão, vedando-se a denominada nulidade de algibeira, caracterizada por insurgência tardia por conveniência estratégica (STJ, AgRg no HC 892974/MS, Sexta Turma, j. 16/10/2024). A preclusão impede o reconhecimento posterior da matéria, ainda que rotulada como de ordem pública.

Incide, ademais, a vedação ao comportamento contraditório, corolário da boa-fé objetiva, aplicável a todos os sujeitos processuais. Não se revela juridicamente aceitável que a defesa anua à realização do ato e, em momento ulterior, invoque nulidade fundada exatamente na circunstância anteriormente admitida (STJ, AgRg no AREsp 2.265.981/SC, Quinta Turma, j. 28/2/2023).

Constata-se, portanto, inexistência de prejuízo demonstrado, ocorrência de preclusão e incidência da vedação ao
venire contra factum proprium
.

Rejeita-se a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que o Recorrente, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu bem móvel da vítima, mediante grave ameaça, caracterizando o crime de roubo majorado.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelo boletim de ocorrência e demais peças informativas regularmente incorporadas ao processo, enquanto a autoria emerge de forma convergente da confissão extrajudicial do Recorrente, que admitiu a prática do crime com utilização de arma de fogo, bem como da firme declaração judicial da vítima, que confirmou o emprego do artefato.

Não houve questionamentos sobre a autoria e a materialidade.

Da arma de fogo

A alegação defensiva de ausência de apreensão e perícia da arma não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, para o reconhecimento da causa de aumento respectiva, mostra-se dispensável a apreensão e o exame pericial quando outros elementos probatórios demonstram o efetivo emprego da arma (STJ, AgRg no AREsp 2203373/DF; STJ, AgRg no AREsp 1076476/RO). No mesmo sentido, a Súmula nº 14 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece ser desnecessária a apreensão ou perícia quando comprovado por outros meios o uso do artefato.

O poder vulnerante integra a própria natureza do instrumento, incumbindo à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, demonstrar eventual inidoneidade do objeto, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, provado o emprego da arma de fogo com base na confissão extrajudicial do Recorrente, corroborada pela palavra da vítima em juízo, a qual possui valor relevante em crimes patrimoniais (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018), impossível a exclusão da majorante respectiva. Veja-se que a versão apresentada pelo Recorrente em juízo de que não cometeu o crime mediante emprego de arma de fogo, mas de simulacro, revelou-se inverossímil, pois restou isolada nos autos. Já a versão da vítima encontra-se suficientemente sustentada pela confissão extrajudicial do Recorrente.

Da dosimetria da pena

A sentença condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo de origem partiu do mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, elevou a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão.

No que concerne às consequências do crime, a exasperação fundamentou-se na ausência de restituição integral do numerário subtraído, notadamente a quantia de R$ 70,00. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a valoração negativa dessa vetorial exige circunstâncias concretas que extrapolem os elementos ordinários do tipo penal, não bastando a simples perda patrimonial, inerente ao delito de roubo (STJ, REsp 2083997/RS, Quinta Turma, j. 18/02/2025). No caso, a motivação limitou-se à não restituição do valor, sem demonstração de prejuízo excepcional. Impõe-se, portanto, o afastamento dessa vetorial.

Mantêm-se, todavia, as valorações negativas da culpabilidade e das circunstâncias do crime. A culpabilidade foi reputada elevada porque, além da vítima Yone Dias da Costa, também o seu esposo, Willian, foi ameaçado para viabilizar a consumação do delito, circunstância que revela juízo de reprovabilidade superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

As circunstâncias do crime, por sua vez, foram negativadas porque o roubo ocorreu em plena via pública, na saída de uma lanchonete, evidenciando audácia e confiança na impunidade. Trata-se de fundamentos concretos extraídos dos autos, compatíveis com a discricionariedade juridicamente vinculada do julgador (STF, HC 220573/SC; STJ, AgRg no HC 810433/PB).

Afastada uma das três vetoriais negativadas, e preservadas duas, a pena-base deve ser redimensionada proporcionalmente, fixando-se em 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea. Partindo-se da nova pena-base de 6 (seis) anos de reclusão, aplica-se a redução correspondente, que, observada a fração usualmente adotada de 1/6, conduz a reprimenda provisória para 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantém-se a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo, majorando-se a pena em 2/3, conforme fixado na sentença. Sobre a pena provisória de 5 (cinco) anos, o acréscimo de 2/3 resulta em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 80 dias-multa.

Redimensionada a pena privativa de liberdade para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, diante do
quantum
final e das circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes.

Do prequestionamento

Consideram-se expressamente enfrentadas as alegadas violações aos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 157, § 2º-A, inciso I, 59, 44, 65, III, “d”, 33 e 77 do Código Penal e aos arts. 185, 156 e 563 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso
, deixando de conhecer do pleito de isenção imediata da pena de multa e do pedido de concessão de prisão domiciliar, por se tratarem de matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, e, na parte conhecida, dou
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
para afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença, inclusive o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal e o regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/06/2026